Tribunal: STF
Processo: RE 100915
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-11
Data de publicação: 1983-11-11

Ementa:
Policiais militares. Reajuste de proventos.
- Inexistência de ofensa ao § 1º do artigo 102 da Constituição Federal.
- Óbice regimental a afastar a possibilidade de apreciação da
alegação de ofensa ao atigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil
e de dissídio de jurisprudência.
Recurso extraordinário não conhecido.